Tribunal: TJBA
Processo: 8137595-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137595-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SERASA S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, ERROL WESTON PEREIRA DE BRITO, LUIS EDUARDO BISPO DOS SANTOS E SANTOS

APELADO: SIMAO SENA BATISTA e outros

Advogado(s)
:
ERROL WESTON PEREIRA DE BRITO, LUIS EDUARDO BISPO DOS SANTOS E SANTOS, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR SOBRE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara Cível do TJ/BA que negou provimento às apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, por supostamente não ter sido considerado o novo entendimento do STJ no AgRg no Resp nº 2024/0423591-0, que teria validado a comunicação eletrônica via SMS ao consumidor como suficiente para o aviso prévio da negativação, alegando que tal notificação foi comprovadamente enviada e recebida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao deixar de considerar precedente recente do STJ sobre a validade da comunicação eletrônica como forma idônea de notificação prévia ao consumidor antes da inscrição em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou os fundamentos fáticos e jurídicos pertinentes, inclusive o entendimento de que o envio de mensagem eletrônica sem comprovação de efetivo recebimento e leitura não satisfaz a exigência legal de notificação prévia efetiva.

4. A pretensão recursal revela mero inconformismo com a decisão proferida, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

5. O julgador, à luz do princípio do livre convencimento motivado, não está vinculado a adotar entendimento jurisprudencial não obrigatório, sendo-lhe facultado fundamentar sua decisão com base nos elementos constantes dos autos.

6. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração somente se prestam à correção de vícios específicos — omissão, obscuridade, contradição ou erro material —, inexistentes no caso concreto.

7. Conforme entendimento consolidado do STJ, não há omissão quando o acórdão examina os pontos essenciais à formação do convencimento e deixa de rebater argumentos que não infirmam sua conclusão.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, 489, e 937; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), j. 08.06.2016 (Info 585).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8137595-81.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante SERASA S.A. e como embargado SIMAO SENA BATISTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator.

Salvador, .